Tribunal: CARF
Processo: 13603.901572/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901572/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.413 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
DENSO SISTEMAS TÉRMICOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado
do saldo negativo decorrente do ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional, em valor original, de R$
7.778,21, homologando a compensação declarada até o limite do crédito pleiteado (R$
23.822,96).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 0232.938,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, em 22 de junho de 2011, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator, para não homologar as
compensações em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901572/2010-41
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901572/2010-41

Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 8, por
meio do qual foi parcialmente homologada a compensação efetuada no PER/DCOMP
n.o 27552.88491.091006.1.7.03-0071.
A não homologação foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para compensar
os débitos informados. Tal crédito decorreria da apuração de saldo negativo de CSLL
referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003. Conforme PER/DCOMP, o
valor desse saldo negativo seria igual a R$ 23.822,96. As parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP são IR pago no exterior, pagamentos com DARF e
estimativas compensadas com saldo negativo de anos anteriores. A soma dos valores
dessas parcelas é igual a R$ 184.174,12. No despacho decisório, não foi confirmada a
parcela referente ao IR pago no exterior, no valor de R$ 7.778,21. Foram confirmados
pagamentos e compensações, nos valores de R$ 34.914,69 e R$ 141.481,22. Assim
sendo, a soma das parcelas admitidas no despacho é igual a R$ 176.395,91.
Considerando-se que, conforme DIPJ, o valor da CSLL anual devida é igual a R$
160.351,16, foi reconhecido saldo negativo disponível no valor de R$ 16.044,75.
Os débitos indevidamente compensados somam R$ 8.727,16 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o da IN SRF n.o 900, de 2008.
A ciência do despacho se deu em 21/07/2010 (fl. 12).
Em 20/08/2010, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 13 a 17. Nela
constam os seguintes argumentos:
• a empresa informou créditos suficientes para as compensações efetuadas;
• o IR pago no exterior foi lançado na linha 43 da ficha 17 da DIPJ do exercício de
2004;
• instruem a impugnação comprovantes de retenção de imposto de renda no exterior, em
razão de serviços prestados, referentes a Contrato de Transferência de Tecnologia e
Consultoria de Engenharia à empresa Denso Manufacturing Argentina S/A, que
demonstram um saldo de CSLL a compensar em 2004 no valor de R$ 7.778,21;
• pelo exposto, pede-se que a manifestação de inconformidade seja acolhida e que a
compensação pretendida seja homologada, não podendo prevalecer a cobrança
constante do despacho decisório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO.
Constitui crédito passível de compensação somente o valor efetivamente
comprovado do saldo negativo decorrente do ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com documentos que supostamente validam seu direito
creditório, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901572/2010-41

Numa primeira apreciação, esta Turma Julgadora, por meio da Resolução no
1301.000.400, resolveu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
realizasse procedimentos especificados na referida Resolução.
A autoridade responsável pela diligência, em síntese, concluiu que o contribuinte
comprovou efetivamente as retenções na fonte no exterior, que apurou saldo negativo de CSLL
ac 2003 no valor de R$ 23.822,96, e que seria devida a utilização do IR fonte Exterior no valor
de R$ 7.778,21.
Devidamente cientificado, o contribuinte aporta aos autos petição de fls. 150/151,
por meio da qual concorda com o teor da diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Quanto à admissibilidade, esclareço que ela já foi analisada na Resolução no 1301-
000.400, cabendo aqui ratificar sua conclusão, para conhecer do recurso.
Consoante relatado, por meio da PER/DCOMP n.o 27552.88491.091006.1.7.03-
0071, o contribuinte informou a existência de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 23.822,96, sendo composto por IR pago no exterior
(R$7.778,21), pagamentos com DARF (R$ 34.914,69) e estimativas compensadas com saldo
negativo de anos anteriores (R$ 141.481,22).
De acordo com o despacho decisório, não reconheceu apenas a parcela referente
ao IR pago no exterior, no valor de R$ 7.778,21, homologando-se parcialmente a compensação
declarada. Utilizou-se do único fundamento para rejeitar o IR pago no exterior: a receita
correspondente não foi oferecida a tributação.
Sobre o ponto, a DRJ afirma que o contribuinte não trouxe em sua manifestação
de inconformidade nenhuma contraposição sobre a justificativa utilizada para rejeitar o IR pago
no exterior. Realmente, ao analisar o referido documento, não encontrei nenhuma alegação a
esse respeito.
Porém, em sede de recurso voluntário, o contribuinte traz aos autos documento
denominado "Termo de solicitação de esclarecimentos no 69/2009" (fls.109), protocolado no dia
19/10/2009, ou seja, anterior à data em que proferido o despacho decisório (06/07/2010), cujo
conteúdo encontra-se breve explicação do oferecimento à tributação das receitas que deram
origem àquele imposto de renda.
Como mencionei na Resolução no1301.000.400, penso que tal documento deveria
já se encontrar aos autos antes mesmo do despacho decisório, e mais, sobre ele deveria haver
expresso pronunciamento por parte da autoridade que primeiro analisou o pleito do contribuinte,
porém, nenhuma coisa nem outra.
Por esta razão, o julgamento foi convertido em diligência, para análise do referido
documento, bem como outros trazidos em grau de recurso.
Analisando a documentação, a autoridade responsável pela diligência, em síntese,
concluiu que o contribuinte comprovou efetivamente as retenções na fonte no exterior, que
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901572/2010-41

apurou saldo negativo de CSLL ac 2003 no valor de R$ 23.822,96, e que seria devida a
utilização do IR fonte Exterior no valor de R$ 7.778,21. Transcreve-se o teor de sua análise:
Em atendimento à diligência temos a informar:
• ítem 1 da diligência:
1. Com relação a documentação comprobatória das Retenções no Exterior: constatamos
que o contribuinte comprovou efetivamente as retenções sofridas na fonte no exterior -
docs. 46/55 e 70/122.
2. Com relação ao oferecimento das receitas à tributação: o contribuinte apresentou
esclarecimentos às fls. 71 – ítem 3 – onde informa ter lançado as receitas referentes as
exportações de serviço na linha 05 da ficha 06A em consonância com orientações do
MAJUR – estes valores foram efetivamente oferecidos a tributação - DIPJ exercício
2004 - linha 5 da ficha 6A – fls. 141 - abaixo reproduzida:
05.RECEITA DA EXPORTAÇAO NAO INCENTIVADA DE PRODUTOS - R$
1.991.481,50.
3. Os valores objeto de retenção foram de R$ 48.596,90 e a receita de R$ 154.275,89 –
estes valores constam do quadro de fls. 46 e foram devidamente confirmados com os
comprovantes de retenções apresentados.
4. Assim o Contribuinte apresentou retenções na fonte no exterior de R$ 48.596,90
para o ano de 2003:
• Utilizou R$ 21.087,59 na apuração do IRPJ ac 2003 – tendo apurado saldo negativo de
IRPJ
no
valor
de
R$
145.561,36
pleiteado
através
da
Dcomp
40186.64129.091006.1.7.02-8264 – o valor de IR fonte exterior de R$ 21.087,59 foi
objeto de termo de intimação 69/2009 – fls. 109/111 e validado no sistema
Perdcomp/Intervenção do Usuário – tendo se reconhecido o crédito objeto da
dcomp e a homologação integral da mesma.
• Utilizou R$ 7.778,21 na apuração da CSLL ac 2003 – tendo apurado saldo negativo de
CSLL no valor de 23.822,96 pleiteado através da Dcomp 27552.88491.091006.1.7.03-
0071– dcomp objeto desta dilegência.
• Ítem 2 da Diligência:
1. vide o quesito 4 acima – que esclarece que o contribuinte utilizou parcialmente o IR
fonte exterior – restando saldo a utilizar em exercícios seguintes.
• ítens 3, 4 e 5 da diligência:
Por fim concluímos a Diligência com o entendimento s.m.j., que é devida a utilização
do IR fonte Exterior pelo Contribuinte na Dcomp 27552.88491.091006.1.7.03-0071 –
SN CSLL ac 2003 – no valor de R$ 7.778,21 .
Desta forma, destarte, ante a expressa manifestação da autoridade fiscal
confirmando a existência, suficiência e liquidez do crédito pleiteado na Per/Dcomp em análise, é
de se prover o Recurso Voluntário do Contribuinte, para reconhecer o direito creditório em
litígio.
Conclusão
Com essas considerações, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o crédito adicional no valor de R$ 7.778,21, homologando a
compensação declarada até o limite do crédito pleiteado (R$ 23.822,96).
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901572/2010-41

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital